Tribunal: STF
Processo: RE 1473830
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO GENÉRICO E DE IMPEDIMENTO DA ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA ASSEGURAR AO APELANTE O DIREITO DE QUE SUAS MERCADORIAS NÃO SEJAM APREENDIDAS POR PERÍODO SUPERIOR A 24H E DE QUE A LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS NÃO SEJA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS PENALIDADES – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE SEM RETENÇÃO DE MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – INIBIÇÃO DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO- SENTENÇA MANTIDARECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 150, incs. IV e V, e 170 da Constituição da República, dada a apreensão de mercadorias por prazo superior a 24 horas nos casos em que não há o recolhimento do tributo devido, em evidente atuação com efeito confiscatório (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Cumpre observar, inicialmente, os fundamentos lançados pelo órgão de segundo grau a respeito da hipótese analisada:



    “Todavia, ainda que se reconheça a ilegalidade do ato de condicionar a liberação de mercadorias apreendidas em ato de fiscalização ao pagamento de tributos ou penalidades, não vejo possibilidade de concessão de medida preventiva para que a impetrante seja isenta de futuras apreensões, de caráter eminentemente genérico, sem a objetividade e a concretude de ameaça que requer o Mandado de Segurança. 



    Entendo que acolher tal pretensão resultaria em conceder uma espécie de salvo-conduto ao contribuinte, obstando a atuação do Fisco quando da análise de cada caso concreto para se perquirir acerca da legalidade ou não da atuação do Fisco. 



    A premissa de que toda atuação da fiscalização fazendária em relação à Impetrante seria abusiva consistiria em afronta ao regular exercício daquela nos casos concretos. Cada um ensejará a atuação adequada do Fisco e eventuais abusos poderão ser ilididos por meios próprios, não justificando esta demanda como adequada para impedir outras novas ações judiciais, como entende a Recorrente. 



    Em verdade, não vislumbro a ocorrência de direito líquido e certo no caso sub judice, consubstanciado em provas pré-constituídas, já que a pretensão autoral consiste na atuação regular da administração fazendária no exercício do poder de polícia. Trata-se, de fato, de direito de qualquer contribuinte, mas a ausência de circunstâncias concretas, facilmente demonstradas, impede o fundado receio de iminente violação de direitos.” (e-doc. 8, p. 2).



    4. Desse modo, pode-se verificar, inicialmente, que a discussão não atinge estatura constitucional, à medida em que o aresto impugnado, meramente, não encontrou os pressupostos necessários à concessão da ordem, tal qual objetivado no mandamus. 



    5. Ademais, para acolher a pretensão da parte recorrente, seria necessário reavaliar as provas e as circunstâncias fáticas próprias do writ em questão, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Neste sentido, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA. SÚMULA Nº 323 DO STF. CONCLUSÃO DE QUE A APREENSÃO DA MERCADORIA SE DEU DE FORMA TEMPORÁRIA, TÃO SOMENTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E LAVRATURA DO AUTO, COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS EM NORMAS ESTADUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 905.912-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/10/2015, p. 06/11/2015). 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DE MERCADORIAS A OUTRO ESTABELECIMENTO: NATUREZA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DE REVALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 823.886-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 29/04/2015).



    7. Igualmente, as decisões monocráticas nos ARE nº 1.045.247/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE nº 630.214/MT, Rel. Min. Rosa Weber. 



    8. De resto, verifico que as razões do recurso não impugnaram, precisamente, o fundamento do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de se conceder salvo conduto genérico pela via do mandado de segurança. Isso porque, conquanto o TJSE compartilhe do posicionamento do STF externado no enunciado sumular nº 323, a concessão abstrata da ordem foi ponto fundamental para obstar a pretensão deduzida, o que não foi impugnado no recurso extraordinário. 



    9. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021)



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator